Tribunal: STF
Processo: HC 70650
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
E  M E N T A: PENA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REGIME PENAL
ABERTO  -  POSSIBILIDADE  DE  IMPOSIÇÃO  DE  REGIME  MAIS  GRAVOSO  -
CONDENADO PRIMARIO - ESTIPULAÇÃO DA PENA EM LIMITE SUPERIOR AO MINIMO
LEGAL  - ATO FUNDAMENTADO - VALIDADE - RECUSA DO SURSIS - AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO  -   CONSTRANGIMENTO  ILEGAL   CARACTERIZADO  -  PEDIDO
CONCEDIDO EX OFFICIO.
         -  A   jurisprudência  do   Supremo  Tribunal   Federal  tem
reconhecido a possibilidade de o magistrado sentenciante fixar a pena
em  limite superior ao  minimo legal, desde que indique concretamente
as razoes justificadoras da exacerbação penal.
         - O Código Penal não obriga o magistrado sentenciante, mesmo
tratando-se  de réu primario  e sujeito a  pena não superior a quatro
anos  de prisão,  a fixar o  regime penal  aberto. O direito positivo
brasileiro  permite ao  juiz impor  ao sentenciado  regime penal mais
severo, desde que o faça em decisão suficientemente motivada. A opção
pelo  regime aberto  constitui  mera faculdade  legal  reconhecida ao
magistrado sentenciante.
         -  O ato  do  Tribunal que  deixa  de fundamentar  a decisão
denegatoria  do sursis  constitui  situação configuradora  de injusto
constrangimento ao status libertatis do condenado.